Tribunal: TJDFT
Processo: 0727330-87.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PASSAGEIRO COM NECESSIDADE DE ATENDIMENTO ESPECIAL (PNAE). ACOMPANHANTE. DESCONTO NA EMISSÃO DA PASSAGEM. TRECHO COMPARTILHADO ENTRE COMPANHIAS AÉREAS. RECUSA NA CONCESSÃO DO DESCONTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESOLUÇÃO No 280/2013 DA ANAC. VIOLAÇÃO. ISENÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE NOVO DOCUMENTO MÉDICO. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. SENTENÇA MANTIDA
1. A obrigação de conceder desconto ao acompanhante de escolha de PNAE compete ao operador aéreo que emitiu o bilhete, ou seja, ao transportador contratual (art. 27, §1o, Resolução n. 280/2013, da ANAC).
2. A responsabilidade permanece com o transportador contratual, ainda que dois ou mais operadores aéreos fiquem responsáveis pela execução do contrato de transporte, o que pode acontecer nas operações em código compartilhado (codeshare).”
3. Correta a sentença que determinou a isenção da exigência de nova apresentação do documento médico em razão do caráter permanente e estável das condições que caracterizam o PNAE, conforme art. 10, § 3o do Art. 10, Resolução n. 280/2013, da ANAC.
4. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, em decorrência da falha ou má prestação do serviço.
5. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que se fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
6. No caso, a ofensa aos direitos da personalidade resta evidenciada na recusa da operadora de transporte aéreo em conceder ao desconto de passagem da acompanhante, levando à necessidade de intervenção judicial para o cumprimento da legislação de regência e, assim, garantir o transporte da acompanhante de criança gravemente enferma para tratamento no exterior.
7. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.